Tribunal: TJDFT
Processo: 0736939-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM VALORES DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAS DEVIDAS. QUITAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PARCELAS QUITADAS. EXCLUSÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. DETERMINAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 334 E 337 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO CASSADA.
1. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa.
2. O pedido foi julgado procedente para extinguir a obrigação da Cédula de Crédito. O juiz considerou que o valor debitado da conta da sociedade, somado aos valores consignados judicialmente, foram suficientes para a quitação do débito desde a parcela de 14 até 60. A sentença foi confirmada em sede de apelação. Diante da ausência de impugnação específica do valor oferecido pelo devedor e da constatação da recusa indevida ao recebimento do pagamento, foi reconhecida a extinção da obrigação.
3. Em ação de cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência, a agravada requereu incidentalmente liquidação de sentença, com vistas à compensação com valores devidos pela agravante. Sustenta que o débito decorre da soma das parcelas 19 a 22 e 52 a 60, supostamente inadimplidas, e das parcelas 23 a 35, pagas a menor. Contudo, o montante delas decorrente não é passível de ser incluído a título de liquidação de sentença. Conforme restou consignado em acórdão, todas elas foram dadas por quitadas na ação de consignação em pagamento.
4. Os arts. 334 e 337 do Código Civil – CC, que tratam do pagamento em consignação, dispõem que o depósito judicial, nos casos e forma legais, é considerado pagamento, e que, após requerido no lugar devido, cessam os juros da dívida e os riscos, salvo se o depósito (consignação) for julgado improcedente.
5. Se o valor principal foi adimplido e reconhecida a procedência da consignação dos valores, não há mora, o que afasta qualquer incidência de correção monetária. Por consequência, o laudo pericial e a decisão agravada não devem considerar os mesmos valores já quitados na ação originária para fins de eventual liquidação/abatimento, sob pena de violação à coisa julgada.
6. A decisão que homologou os cálculos periciais deve ser cassada e determinado que a perícia seja realizada em observância aos limites de coisa julgada, excluídos de seu objeto as parcelas 14 a 60, sem a incidência de juros e correção monetária delas decorrentes.
7. Recurso conhecido e provido.